Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça, deferida a pessoa jurídica.
2. O fato de um dos planos de benefício previdenciário administrado pela agravada estar em liquidação não é suficiente para evidenciar a hipossuficiência econômica da agravada.
3. Embora possível a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas jurídicas, a hipótese deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 5.1.
4. No caso vertente, os documentos apresentados não apontam a precariedade da atual situação financeira da instituição agravada, sendo indevida a gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e provido.